Tribunal: CARF
Processo: 11131.721019/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/10/2007
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. NÃO OCORRÊNCIA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66. (Súmula CARF no 185)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PROVA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. ART. 373, II, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No 7.574/2011.
A prova de fato impeditivo à pretensão fiscal incumbe ao sujeito passivo, conforme disposto nas normas contidas no art. 373, II, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.721019/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.302 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/10/2007
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Súmula CARF no 185)
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PROVA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. ART.
373, II, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No 7.574/2011.
A prova de fato impeditivo à pretensão fiscal incumbe ao sujeito passivo,
conforme disposto nas normas contidas no art. 373, II, do Código de Processo
Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.721019/2012-66
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, por rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0317600/00105/12 (fls. 02/06) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente informou, no SISCOMEX
Exportação, dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação fora do prazo
estabelecido na Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994, incorrendo em infração
punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos (fls. 04/05) as seguintes informações
que embasaram a presente autuação:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
O presente Auto de Infração é decorrente de informação prestada pelo transportador, no
Siscomex Exportação referente aos Despachos de Exportação n° 2071206261/0 e
2071206407/9.
O transportador, aqui representado pela CMA CGM do Brasil Agência Marítima
LTDA, cujo CNPJ consta nas Telas de Consulta Dados de Embarque (Anexo I e III), é
o responsável pela informação no Siscomex Exportação dos dados de embarque das
Declarações de Exportação citadas neste Auto e deixou de observar o prazo previsto no
Art. 37 da IN RFB N' 28/94, ficando, dessa forma, sujeita às penalidades ali previstas.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Descrição dos Fatos
A empresa CMA CGM do Brasil Agência Marítima LTDA, qualificada neste Auto
de e atuando como Transportador, informou, no SISCOMEX Exportação, os
dados de embarque referentes às Declarações de Exportação de nos. 2071206261/0
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

e 2071206407/9 em discordância com o preconizado na IN SRF 28/94 e IN SRF
510/2005. conforme atestam os documentos dos Anexos I, II, III e IV.
De acordo com as telas denominadas Consulta Dados de Embarque e Consulta
Histórico Despacho, (Anexos 1,11,111 e IV), extraídas do Siscomex Exportação, o
embarque das mercadorias objeto dos referidos despachos de exportação ocorreu
09/10/2007, porém os Dados de Embarque somente foram informados no já citado
Sistema, em 17/10/2007, portanto fora do prazo da IN SRF 28/94 que disciplina a
matéria em pauta.
Conforme a IN SRF n° 28, de 1994, com a redação da IN SRF no 510, de 2005 abaixo
transcrita, o prazo para informação dos Dados de Embarque no referido sistema é de 7
dias.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN no 510, de
2005)
§ 10 Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador, ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
Assim sendo, o transportador, aqui representado pela CMA COM do Brasil Agência
Marítima LTDA, cujo CNPJ consta nas Telas de Consulta Dados de Embarque (Anexo
I e III), é o responsável pela informação no Siscomex Exportação dos dados de
embarque das Declarações de Exportação já citadas neste Auto na viagem de
outubro/2007 do Navio Mafret Douce France e deixou de observar o prazo previsto no
Art. 37 da IN RFB N° 28/94, ficando, dessa forma, sujeita às penalidades ali previstas.
Fato Gerador

Valor
16/10/2007

R$ 5.000,00
Cientificada da autuação, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls. 13/33),
na qual alegou, em suma: (1) a impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo
(ilegitimidade passiva) (2) que no caso concreto estaria caracterizada a denúncia espontânea; (3)
que não estaria adstrita ao prazo de 7 dias para registro da DDE; e (4) que a autuação caracteriza
ofensa aos princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 12-115.105, às fls. 57/63), a 10a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, acordou em negar-lhe provimento, mantendo o crédito tributário exigido.
Os seguintes excertos da decisão recorrida ilustram bem as razões de decidir do colegiado a quo:
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
6. Importante registrar que, de fato, antes da vigência do Decreto-Lei (DL) no
2.472/1988, não existia previsão legal expressa de responsabilidade tributária do agente
marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro.
7. Nesse contexto é que veio a edição da Súmula 192/TFR, de 1985, e jurisprudência
contemporânea, estabelecendo naquelas circunstâncias, e naquela época, que o agente
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não era então
considerado responsável tributário, nem se equiparava ao transportador para efeitos do
DL no 37/1966.
8. Observa-se que o entendimento veiculado pelo extinto Tribunal Federal de Recursos
(TFR), em sua Súmula 192, há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante
desacordo com a evolução da legislação de regência.
[..]
11. De fato, o impugnante não nega que representa o transportador estrangeiro, na
condição de agente marítimo, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva.
[..]
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
12. Não há que se falar em denúncia espontânea quanto à infração objeto deste
processo, que ocorre quando da violação do prazo previsto para prestação de
informações sobre carga, consoante enunciado da Súmula Vinculante no 126 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010”.
DO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS
13. A Impugnante alega também a existência do procedimento especial do art. 52,
parágrafo único, combinado com o art. 56, inciso III, ambos da Instrução Normativa
(IN) SRF no 28/1994, na redação vigente à época dos fatos, que permitem a
apresentação da “declaração para despacho aduaneiro de exportação” “até o 10o
(décimo) dia após a conclusão do embarque ou da transposição de fronteira, à unidade
da RFB que jurisdiciona o local do embarque das mercadorias”.
14. É importante observar, no entanto, que o denominado despacho aduaneiro “a
posteriori” é um procedimento especial que depende de “pedido do interessado” e de
“autorização” “concedida pelo chefe da unidade local da SRF ou por quem for por ele
designado” e dos demais requisitos impostos pelo art. 55, da IN SRF no 28/1994, in
verbis:
[..]
15. Portanto, tratando-se de situação excepcional, caberia à Impugnante juntar aos autos
prova de suas alegações, indicando a hipótese em que se enquadra no art. 52, parágrafo
único, da IN SRF no 28/1994, assim como o pedido do interessado “para formulação da
declaração para despacho aduaneiro ‘a posteriori’”, a autorização “concedida pelo
chefe da unidade local da SRF ou por quem for por ele designado” e os demais
requisitos impostos pelo art. 55, da IN SRF no 28/1994.
16. Compulsando os autos deste processo não se localiza quaisquer destes documentos.
17. Desta forma, a Interessada não se desincumbiu do seu ônus de provar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor em ver cumprido o prazo de 7
(sete) dias, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/1972, motivo pelo qual não pode ser acatada a alegação de que
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

preenche, em tese, os requisitos para o procedimento especial da declaração para
despacho aduaneiro ‘a posteriori’.
[..]
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
19. A responsabilidade por infrações tem natureza objetiva, uma vez que “independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato”, nos termos do art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966.
20. Desta forma, o fato de o Impugnante alegar que não agiu, com má-fé, fraude ou
qualquer intuito, não modifica a penalidade imposta pela lei, cuja multa está de acordo
com o intuito do legislador de manter o controle aduaneiro.
Inconformada com a decisão de piso, a ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 73/90), no qual sustenta, em caráter preliminar, (1) a impossibilidade de
aplicação de penalidade a agência marítima (ilegitimidade passiva). No mérito, (2) defende a
extinção da punibilidade pela ocorrência da denúncia espontânea; (3) alega que não está adstrita
ao prazo de 07 (sete) dias para registro dos dados de embarque; e, por derradeiro, (4) argumenta
que a multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, julgo que ele deva ser conhecido apenas
parcialmente, dadas as razões a seguir expostas.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

2.1. Da violação de princípios constitucionais
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (item ‘V’, subitem ‘C’, do Recurso Voluntário), diga-
se de plano que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria
ofensa a este ou aquele princípio. O raio de cognição deste órgão julgador restringe-se à
apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção
normativamente cominada.
O afastamento da multa, em especial da norma que prevê a sanção cominada, sob
o argumento de que a sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como
razoabilidade, proporcionalidade, isonomia ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida sanção. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o art. 62, ANEXO II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), veda
aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste particular.
Posto isso, passo à análise das demais razões de recurso na sequência e sob os
títulos dados pela Recorrente.

3. Da preliminar
3.1. Impossibilidade de Aplicação da Penalidade em Face da Recorrente,
Mera Agência Marítima
A Recorrente dá início às suas razão de Recurso com a tese de que, por ser
agência marítima, não teria legitimidade passiva para responder pela penalidade objeto desses
autos. Argumenta que, apesar de a DRJ ter entendido ser cabível sua inclusão no polo passivo da
atuação, jamais houve a delegação de competência pelo 37 e ss. do Decreto-Lei n° 37/66 para
que a RFB, a partir de dispositivos da IN RFB n° 800/07, alargasse o rol dos sujeitos passivos
das penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias.
Por fim, a Recorrente destaca que “em recente sessão extraordinária, a 3a Turma
da Câmara Superior do E. CARF rejeitou, por 6 (seis) votos a 5 (cinco), a edição da 49a
Proposta de Súmula, que tinha a intenção de responsabilizar o agente marítimo, na condição de
representante do transportador estrangeiro, por infrações de natureza tributária cometidas no
transporte de mercadorias”.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

À vista dessa alegação, destaque-se que, analisando a decisão de piso, não se
observa que a razão de decidir do colegiado a quo, quanto à alegação de ilegitimidade passiva
contida na impugnação, tenha se fundado em dispositivos da IN RFB n° 800/07 editados a partir
de uma delegação de competência trazida pelo Decreto-Lei n° 37/66. Aliás, a decisão de piso
nem mesmo faz menção à referida IN. Ao decidir sobre esse ponto da peça defensória, a câmara
baixa pondera que a Recorrente representa o transportador estrangeiro, na condição de agente
marítimo, e, portanto, seria indevida a alegação de ilegitimidade.
Posto isso, devo dizer que comungo do entendimento esposado pela DRJ em sua
decisão, de que a Recorrente, na qualidade de agência marítima, representante no país de
empresa transportadora estrangeira, é, nesta condição, a encarregada pela prestação das
informações de embarque na exportação, nos termos do art. 37 da IN SRF no 28/1994, e,
portanto, sujeito passivo da infração (e sujeito passivo da penalidade) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, quando as deixa de prestar no prazo previsto em norma.
Não se trata de atribuição de responsabilidade por meio da IN no 800/07, mas sim
da responsabilização pelo descumprimento de prazo estabelecido na IN SRF no 28/1994 para a
prestação de informações acerca do embarque de mercadorias na exportação, o que sujeita o
responsável por prestá-las à penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei
no 37/1966. Como, no caso, incumbia à Recorrente informar os dados de embarque, na qualidade
de representante do transportador, e segundo a autuação (fls. 02/06) e seus anexos (fls. 07/10)
isso se deu se forma intempestiva, restou demonstrado que ela concorreu para a prática da
infração, tornando-se responsável pela penalidade correspondente, nos termos do inciso I do art.
95 do citado Decreto-Lei.
Acerca da Súmula TFR 192, a que faz menção a Recorrente para embasar o
argumento de ausência de legitimidade passiva, cumpre destacar que além desse enunciado
tratar da responsabilidade do agente marítimo para fins da cobrança do imposto de importação
(II), e, por conseguinte, não ter relação com a matéria desses autos, ele consubstancia uma
jurisprudência superada pelas mudanças legislativas que o sucederam. Hoje, também em relação
ao II, consta disposição expressa no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966 acerca da responsabilidade
do representante do transportador estrangeiro.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.129.430/SP, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos, decidiu que o agente marítimo,
no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei
2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, devido à inexistência de previsão legal para tanto. Eis trecho da ementa
do referido REsp:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente deve
pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que: "Qualquer
pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação tributária, será sujeito
passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído ou a sua situação de
contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito
Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002, pág. 279).
4. O contribuinte (também denominado, na doutrina, de sujeito passivo direto, devedor
direto ou destinatário legal tributário) tem relação causal, direta e pessoal com o
pressuposto de fato que origina a obrigação tributária (artigo 121, I, do CTN).
5. O responsável tributário (por alguns chamado sujeito passivo indireto ou devedor
indireto), por sua vez, não ostenta liame direto e pessoal com o fato jurídico tributário,
decorrendo o dever jurídico de previsão legal (artigo 121, II, do CTN).
[...]
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal expressa
de responsabilidade tributária do "representante, no País, do transportador estrangeiro",
contexto legislativo que culminou na edição da Súmula 192/TFR, editada em
19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37/66."
[...]
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
[...]
(grifo nosso)
Vê-se, então, que, devido às alterações promovidas pelo Decreto-Lei 2.472/88 e,
mais recentemente, pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001, o agente marítimo passou a
figurar como responsável legal também em relação ao imposto de importação, já que antes não
ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao transportador, para fins de
recolhimento do II, porquanto inexistente previsão legal para tanto. Hoje, existente a previsão,
passou a ostentar.
No mais, o fato, destacado pela Recorrente, de a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais não ter aprovado a edição de súmula tratando da responsabilidade do agente
marítimo por infrações de natureza tributária, não significa posicionamento quanto à
impossibilidade de responsabilização desses agentes. Os inúmeros precedentes das turmas da 3a
Sessão de Julgamento, inclusive da própria CSRF, apontam na direção contrária. A título de
ilustração, destacam-se apenas alguns precedentes da CSRF a esse respeito:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/06/2009
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recurso especial do Contribuinte negado.
(Acórdão 9303-007.648, de 21 de novembro de 2018, da 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/12/2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão 9303-010.295, de 16 de junho de 2020, da 3a Turma da CSRF)
Além disso, de acordo com as informações trazidas pela Recorrente, a rejeição de
proposta de súmula ocorreu em sessão realizada em 03 de setembro de 2019. Entretanto, um
enunciado consolidando o entendimento quanto à responsabilidade do agente marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no país, viria a ser aprovado pela 3a Turma da CSRF
em sessão de 06/08/2021, in verbis:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, o entendimento quanto à responsabilidade da agência marítima pela
multa de que trata esses autos encontra-se atualmente consolidado na jurisprudência deste
Conselho por meio do enunciado no 185, o qual, nos termos do art. 72 do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), é de observância obrigatória por seus membros.
Logo, conclui-se que, na condição de agência marítima, representante do
transportador estrangeiro, a Recorrente é responsável por prestar, no prazo estabelecido em
norma, as informações acerca dos dados de embarque. Ao descumprir esse dever, comete a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37/1966,
sujeitando-se, com supedâneo no inciso I do art. 95 do mesmo decreto, à penalidade cominada.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

4. Do mérito
4.1. Da Extinção da Punibilidade pela Ocorrência da Denúncia Espontânea
Como primeiro tópico das questões de mérito, a Recorrente sustenta que “a D.
DRJ afastou genericamente a alegação de ocorrência de denúncia espontânea no ato da
prestação da informação com fundamento na Súmula no126 do CARF”. Acrescenta que “a
despeito de tratar da matéria objeto do presente auto de infração, o entendimento adotado na
Súmula no 126 deve ser revisto e superado pelo próprio E. CARF”, pois “foi aprovado tendo
como base, majoritariamente, diversos acórdãos definidos por meio do voto de qualidade, que
foi supervenientemente extinto por intermédio da Lei no 13.988/2020”.
Em que pese o respeitável argumento da Recorrente, atualmente, o enunciado no
126 da Súmula CARF permanece vigente e vinculando toda a Administração Tributária Federal,
no termos da Portaria ME no 129 de 01/04/2019. Neste sentido, acertada a decisão da DRJ
quanto ao ponto aventado na impugnação, sendo esse inclusive o entendimento que deve ser
aplicado por este órgão colegiado também em razão do disposto no art. 72 do RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
É preciso consignar que o objetivo da denúncia espontânea é estimular que o
contribuinte informe à Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e
administrativa, antes que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a
exclusão da responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável.
No mais, os precedentes judiciais citados pela Recorrente em sua peça recursal,
embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter vinculante por força de
Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos e não vinculam as
decisões das turmas deste Conselho.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

4.2. A Recorrente não está adstrita ao prazo de 7 (sete) dias para registro de
DDE
Neste tópico de sua peça recursal, a ora Recorrente argumenta que não se
encontrava limitada ao prazo de 07 (sete) dias para o registro dos dados de embarque no
SISCOMEX e que, portanto, a multa objeto desses autos não é devida. Alega que a fiscalização
deixou de observar que as declarações de exportação são regidas também pelo art. 52 da IN SRF
no 28/1994, que disciplina os despachos de exportação com embarque antecipado. Assevera que
“a partir da análise dos extratos do Siscomex claramente se verifica que o despacho em questão
foi registrado após o embarque das mercadorias”. Destaca ainda que, segundo o Código
Tributário Nacional, “a legislação tributária deve ser interpretada do modo menos gravoso ao
contribuinte em caso de divergências”..
Posto o argumento, há que se dizer que assiste razão à Recorrente quando alerta
que de acordo com art. 52 da IN SRF no 28/1994 há a possibilidade de que o registro da
declaração para despacho aduaneiro de exportação seja efetuado após o embarque da mercadoria
ou sua saída do território nacional. Todavia, a Recorrente deixou de observar que segundo os
incisos desse mesmo artigo, essa possibilidade ocorre apenas em casos bastante específicos, o
que demonstra seu caráter de excepcionalidade (não por outra razão, tal artigo encontra-se sob o
título “PROCEDIMENTOS ESPECIAIS”).
Analisando-se a documentação contida nos autos, não se constata que seja esse o
caso. Não há prova alguma de que a exportação se enquadraria em algum dos casos tratados
pelos incisos do caput do art. 52 ou de que teria havido autorização do chefe da unidade local da
RFB para adoção do referido procedimento em razão de se estar diante de alguma das hipóteses
previstas no parágrafo único do mesmo artigo.
Diferentemente do que afirma a Recorrente, os extratos do Siscomex juntados ao
autos não indicam que as declarações de exportação a que se referem o auto de infração tenham
sido registradas após o embarque das mercadorias. Pelo contrário, cotejando-se as informações
contidas nos históricos das DEs 2071206261/0 (fls. 08) e 2071206407/9 (fls. 10) com os seus
respectivos registros de dados embarque (fls. 07 e 09), conclui-se que não houve embarque
antecipado, já que o registro de ambas as declarações ocorreu antes do embarque, seguindo,
portanto, o procedimento comum.
Vê-se que houve, na sequência: o registro das declarações, a inclusão das
presenças de carga, o desembaraço das declarações, o embarque das mercadorias e, por fim, o
registro dos dados de embarque depois de ultrapassado o prazo de 07 (dias):
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

Declaração
Exportação
Data do
Registro
da DE
Inclusão da
Presença de
Carga
Data do
Desembaraço
Data do
Embarque
Registro dos
Dados de
Embarque
Fls. Dos
Autos
2071206261/0 01/10/2007
04/10/2007
04/10/2007
09/10/2007
17/10/2007
07/08
2071206407/9 01/10/2007
03/10/2007
03/10/2007
09/10/2007
17/10/2007
09/10
Portanto, tendo a Recorrente alegado que as declarações de exportação estariam
submetidas ao procedimento especial de embarque antecipado e que, por isso, não se aplicaria o
prazo de 07 (sete) dias para informação dos dados de embarque, incumbia a ela, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, fazer prova nesse
sentido, o que não fora feito.
Por outro lado, a documentação juntada aos autos pela fiscalização indica que
realmente houve a extrapolação do prazo estabelecido no art. 37 da IN SRF no 28/994, o que,
consequentemente, acarretou a infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei
no 37/1966.
Por fim, no caso concreto, não há que se cogitar de dúvida quanto à legislação
aplicável. Ou se está diante de uma hipótese de registro antecipado da declaração ou não se está.
Portanto, o que determina a aplicação da norma correspondente é a situação fática, que por sua
vez, comprova-se a partir dos documentos e registros relacionados ao despacho de exportação
objeto de análise. Logo, não se trata de hipótese de adoção de interpretação mais favorável ao
sujeito passivo.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por
negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.302 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11131.721019/2012-66

Fl. 125
DF CARF MF
Original